Tribunal: TJES
Processo: 0000636-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000636-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENDONN GONCALVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000636-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENDONN GONCALVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
– CONCEDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO POR EQUÍVOCO
-
ORDEM CONCEDIDA. 1 – Ao paciente foi concedido, na sentença, o direito de recorrer em liberdade, contudo, por equívoco, não foi observado o desejo de irresignação em face da condenação proferida, razão pela qual certificado o trânsito em julgado e expedido mandado de prisão para cumprimento de pena. 2 – Constrangimento ilegal evidenciado. 3 - Ordem concedida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em benefício de Brendonn Gonçalves da Silva.

A impetrante afirma que o constrangimento ilegal consiste na prisão indevida do paciente, uma vez que o Magistrado prolator da sentença lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade.

Decisão de deferimento do pedido liminar (ID. 12852767).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID. 12881984), da lavra do Dr. Altamir Mendes de Moraes, pugnando para que seja concedida a ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000636-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENDONN GONCALVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em benefício de Brendonn Gonçalves da Silva.

A impetrante afirma que o constrangimento ilegal consiste na prisão indevida do paciente, uma vez que o Magistrado prolator da sentença lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade.

Conforme os termos da decisão proferida, o paciente foi condenado, nos autos da ação penal nº 0001160-08.2023.8.08.0050, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06), à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

O Magistrado sentenciante concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, determinando a expedição de alvará de soltura (fls. 325/326) que foi devidamente cumprido.

Devidamente intimado dos termos da sentença, o réu, ora paciente, informou seu desejo de recorrer, porém, sua defesa, apesar de devidamente intimada, quedou-se inerte.

Diante de tais circunstâncias, o Magistrado sentenciante, por equívoco determinou a certificação do trânsito em julgado para o paciente, o que foi cumprido à fl. 370 dos autos, e, por conseguinte, expedida guia de execução penal definitiva.

Em 07 de janeiro de 2025, foi cumprido mandado de prisão para o início do cumprimento da pena aplicada.

Contudo, nos autos da ação penal, concedi à defesa do réu, prazo para a apresentação de razões recursais, já que a manifestação quanto ao desejo de recorrer foi equivocadamente ignorada.

Diante dessas digressões, a certificação do trânsito em julgado, a expedição da guia de execução penal definitiva e a confecção do mandado de prisão e a segregação do paciente, se efetivaram pautadas no erro mencionado.

Conforme também mencionei na decisão proferida, o paciente apesar da condenação, desde que foi solto, não praticou outros delitos.

Desta forma, não vejo motivos para alterar o posicionamento anteriormente adotado, razão pela qual ratifico os termos da liminar e concedo a ordem pretendida para revogar a prisão do paciente.

Caso seja o entendimento desta Primeira Câmara Criminal, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, uma vez que o réu já se encontra em liberdade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.